Tribunal: TJPA
Processo: 0006393-34.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006393-34.2015.8.14.0006

APELANTE: MARCIO DA ROCHA SANTOS

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, CP). PROVAS SUFICIENTES.
SUBTRAÇÃO DO BEM COM SIMULACRO.

FUNDAMENTOS INIDÔNEOS NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE DESVALOR NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL
. RECURSO PROVIDO. 1.
Depoimentos colhidos na instrução contundentes e harmoniosos, que corroboram com as demais provas dos autos. 2.
A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou sob fundamentação inidônea. 3. Afastada a valoração indevida de todas as circunstâncias judiciais, imperativa a redução da sanção ao patamar mínimo previsto em lei
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO AO APELO,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MÁRCIO DA ROCHA SANTOS,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando-o à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto e, ainda, ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro (Num. 8129671 - Pág. 1/3).

Suas razões voltam-se para o redimensionamento da pena, entendendo que o Magistrado não propôs fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias culpabilidade, motivo e conduta social (Num. 8129688 - Pág. 2/11).

Em Contrarrazões, Num. 8129690 - Pág. 2/3, o Ministério Público requereu o CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO DO RECURSO.

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do apelo, Num. 9282970 - Pág. 1/6
.

Autos vieram-me conclusos

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso interposto.

2.DO MÉRITO

2.1. REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no
art. 157, caput, do CP
.

Interpôs recurso de Apelação por entender que ao analisar as circunstâncias judiciais, o Magistrado valorou negativamente a “culpabilidade”, “motivo” e “conduta social”, de forma inidônea, pugnando pela diminuição da pena-base
.

Pois bem.

O apelante foi condenado por ter praticado a conduta prevista no artigo 157 do Código Penal:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Em que pese não haver insurgência quanto a conduta que lhe é imputada, é de bom alvitre registrar que a materialidade do crime restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Num. 8129625 - Pág. 3, Inquérito por Flagrante, Num. 8129627 - Pág. 3, Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto Num. 8129625 - Pág. 9, Auto de Entrega, Num. 8129626 - Pág. 1, e depoimentos colhidos na fase instrutória.

No que se refere à autoria, temos que o fato criminoso emerge de modo irrefutável dos depoimentos prestados, tanto na fase inquisitorial, como na fase judicial e na confissão do acusado.

Não vislumbro indícios de ilegalidade nos procedimentos realizados nos autos a ensejar nulidade processual, seja na fase inquisitorial, seja na fase instrutória.

Assim, passo para a análise da dosimetria da pena.

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O preceito secundário do crime de roubo (art. 157, CP), delimita a pena de r
eclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Dentro desta margem, o Juiz sentenciante fixou a pena-base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto e, ainda, ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa,
entendendo como negativo os vetores “culpabilidade”, “Motivo” e “Conduta Social”.

Na análise das circunstâncias judiciais, assim sopesou:

“culpabilidade do acusado situa-se entre mínima e média; agiu intencionalmente e com finalidade específica; detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls, 64/66 (Súmula n° 444, do STJ) personalidade: não pesquisada; conduta social, voltada para o cometimento de delitos; motivação do crime: conseguir dinheiro com a venda do aparelho celular: as circunstâncias e consequências são favoráveis na medida em que a vítima recuperou o bem subtraído; no que diz respeito ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.”

Com a devida ao entendimento do Magistrado, entendo que ao atribuir valoração negativa aos vetores
“culpabilidade”, “Motivo” e “Conduta Social”, deixou de trazer fundamentação idônea aos seus argumentos.

A culpabilidade, consistente na reprovabilidade da conduta, foi norma à espécie. A intenção de subtrair o bem para proveito próprio ou alheio já está incluso no tipo penal, não podendo servir de base para a exasperação da circunstância, razão pela qual deve permanecer neutra.

O motivo da conduta do agente é a vantagem indevida que também já está incluso no preceito primário do artigo 157, caput, do Código Penal, não sendo idônea a fundamentação disposta, o que nos leva ao expurgo da exasperação.

A vetorial conduta social corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental.

Outrossim,
a simples alusão à reprovabilidade da conduta social por entender que está voltado à prática criminosa, sem qualquer fundamento concreto, não autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Logo, a prática de crimes não se presta a majorar a reprimenda, seja a título de conduta social negativa ou personalidade, impondo-se o decote da vetorial da conduta social e da personalidade, ante a flagrante ilegalidade, constatável na sentença condenatória
.

Neste sentido, transcrevo o seguinte julgado:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PENA BASE REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO PRÓPRIO TIPO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL. NEUTRA. NÃO HÁ ELEMENTOS CAPAZES DE AFERIR O CONVÍVIO SOCIAL DO RÉU. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 444 DO STJ. QUANTUM DA PENA. VIABILIZAÇÃO DO REGIME ABERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, C, DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO. REDUÇÃO DA MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME (TJ-AL - APL: 07136184920148020001 AL 0713618-49.2014.8.02.0001, Relator: Des. José Carlos Malta Marques, Data de Julgamento: 22/06/2016, Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/06/2016).

Dante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena no mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes.

Em que pese a incidência da atenuante de confissão (art. 65, III, “d”, CP), o entendimento consolidado, diante da Sumula 231 do STJ, é de que, neste momento da dosimetria, não se pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

O STF, julgando Recurso Extraordinário com repercussão geral, reafirmou o entendimento de que "a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270 -QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso" (RE n. 1.269.051 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2020). Agravo regimental desprovido.

Logo, mantenho a pena provisória em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, restando ausentes causas de aumento e diminuição de pena, torno definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Diante da previsão legal (art. 33, §2º, “c”, do CP), o regime de pena inicial aplicado deve ser o aberto.

Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos, face o disposto no artigo 44, I, do Código Penal.

Mantenho os demais consectários legais da sentença condenatória.

3. DISPOSITIVO

Ao teor do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
para expurgar a exasperação das circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo juízo
a quo
, tornando definitiva a pena de
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e
m regime inicial aberto
.

É o voto.

Belém, 10/10/2023